Tribunal: TJDFT
Processo: 0729175-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729175-26.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: GERSON DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SANEAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LOCAL. INÉPCIA DA INICIAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. MATÉRIAS IRRECORRÍVEIS. 1 – Agravo de instrumento. Cabimento. Decisão que decide pela incompetência territorial. "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988 do STJ). Cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência. 2 – Cédula de Crédito Rural. Solidariedade. Litisconsórcio facultativo. Nos termos do art. 275 do Código Civil, quando a dívida é solidária, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Dessa forma, cabe ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis. Neste sentido, precedentes do STJ (REsp 1.625.833/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves). O credor optou por promover a execução apenas contra o agravante, de modo que não há litisconsórcio necessário, nem se revela a competência da Justiça Federal para o feito. 3 – Decisão. Recurso não cabível. O ato impugnado, no ponto em que decide sobre inépcia da inicial, a forma de liquidação por arbitramento, a produção de prova pericial e discussão de juros de mora, são matérias que não se encontram no rol taxativo do art. 1015 do CPC, nem passam pelo crivo da mitigação decorrente da demonstração de urgência pela inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988 do STJ). Recurso não reconhecido nestes pontos. 4 – Agravo de instrumento conhecido, em parte, e nesta não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do Código de Processo Civil, defendendo a formação de litisconsórcio passivo com o chamamento ao processo do Banco Central e da União e a consequente remessa dos autos para a justiça federal; b) artigos 509, inciso II, e 511, ambos do CPC, sustentando a necessidade de prévia liquidação pelo procedimento comum, para que sejam demonstradas a titularidade e o valor devido. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Milena Pirágine, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 509, inciso II, e 511, ambos do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada do recorrente, tendo em vista o convênio firmado por este com o TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012